Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE.
1 – A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2 – A concessão da gratuidade de justiça não afasta a aplicação de multa prevista no art. 523, § 1o do CPC.
3 – Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.